Tribunal: STF
Processo: HC 230405
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que as instâncias anteriores consideraram que o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a que condenado definitivamente o paciente, é equiparado aos delitos hediondos.



    Alega a defesa, em síntese, que o crime de tráfico de drogas seria de natureza não hedionda, dada a alteração legislativa trazida pelo novo Pacote Anticrime, que esvaziou a antiga redação de quais crimes seriam equiparados a hediondos na legislação especial.



    Requer, ao final,



    “seja mantida a decisão do juízo de piso que afastou a hediondez do crime de tráfico de drogas pelo qual Gilmar Garcia cumpre pena, assim como as respectivas frações para fins de progressão de regime e outros benefícios que incidirem o percentual de pena.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão questionada:



    “Em suma, no presente mandamus, a Defesa sustenta que, após o advento da Lei nº 13.964/19, conhecida como ‘Pacote Anticrime’, o crime de tráfico de drogas, mesmo quando não amparado pelo privilégio do § 4º do seu dispositivo legal, teria deixado de ser equiparado a hediondo, impondo-se, assim, a sistemática da execução penal prevista para os delitos comuns.



    (...)



    Ora, analisando a legislação como um todo, verifica-se que o art. 2º da Lei de Crimes Hediondos continua prevendo os crimes de tráfico de drogas, terrorismo e tortura como insuscetíveis de anistia, graça, indulto e fiança.



    (...)



    Em consonância, o art. 5º, XLIII, da Constituição Federal:



    (...)



    Assim, embora o art. 2º, § 2º, da Lei de Crimes Hediondos tenha sido revogado pelo Pacote Anticrime, a Lei de Execução Penal, no § 5º do seu art. 112, ainda prescreve que não se considera hediondo ou equiparado o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    Veja-se:



    (...)



    Contudo, isso, por si só, não autoriza deduzir que a mesma descaracterização como delito equiparado a hediondo tenha sido estendida ao crime do art. 33, caput e § 1º, da Lei de Drogas, tão somente porque revogado o anterior art. 2º, § 2º, da Lei de Crimes Hediondos, que apenas estabelecia que "A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente (...)". 



    No mesmo sentido, julgado recente desta Quinta Turma:



    (...)



    Sendo assim, o que se extrai é que o fato de a Lei n. 13.964/2019 ter consignado expressamente no § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal que não se considera hediondo ou equiparado o tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 somente reforça a vontade teleológica do legislador de conferir tratamento diferenciado aos dispositivos em debate. 



    Aliás, o entendimento prevalece não apenas porque tal tratamento já vinha sendo atribuído pela jurisprudência ao denominado tráfico privilegiado, mas também porque esta Corte Superior já teve a oportunidade, em diversas ocasiões, de referendar a natureza de delito equiparado a hediondo do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mesmo após a entrada em vigor do invocado Pacote Anticrime. 



    Nesse sentido: AgRg no HC n. 738.990/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 26/5/2022; e AgRg no HC n. 729.256/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 2/5/2022. 



    Assim, reconhecida a equiparação aos delitos hediondos do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343 /06, pelo qual o ora paciente foi condenado, não há falar em retificação dos cálculos para a progressão de regime ou para qualquer outro benefício executório, devendo ser mantido o. acórdão vergastado por seus fundamentos. 



    Diante disso, tenho por não passível de concessão a ordem vindicada nesta impetração. 



    Ante o exposto, denego o presente habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente